Tribunal: TJES
Processo: 5006745-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Cristiano Martins Junior, com custeio pelo Estado e Município, sob pena de multa diária, mediante apresentação de laudo médico e diante da constatação de risco à saúde e à integridade física do paciente e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da medida de internação compulsória, especialmente quanto:
(i) à suficiência do laudo médico apresentado;
(ii) à demonstração da ineficácia das abordagens terapêuticas extra-hospitalares;
(iii) à existência de risco atual e concreto à saúde do paciente e da coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória encontra respaldo legal nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 e no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo admissível quando verificada a insuficiência de tratamentos ambulatoriais e a necessidade de proteção à vida e à saúde.
4. O laudo médico apresentado, embora não recente, encontra-se corroborado por histórico clínico, boletins de ocorrência, e declarações familiares, demonstrando agravamento do quadro de dependência química e risco à integridade física.
5. Jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a validade de documentação médica não contemporânea desde que sustentada por outros elementos probatórios aptos a evidenciar a necessidade da medida.
6. A internação é medida excepcional e reversível, aplicável quando comprovada a incapacidade do indivíduo de aderir a tratamento voluntário, como no caso analisado.
7. A responsabilidade do Estado na prestação da saúde é solidária com os demais entes federativos, conforme determina a Constituição Federal e o Sistema Único de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando presentes laudo médico circunstanciado, tentativa prévia de tratamentos ambulatoriais e risco à saúde ou à coletividade.
2. A ausência de data recente no laudo não invalida a medida quando evidenciada sua suficiência probatória por meio de documentação complementar e histórico clínico.
3. O dever do Estado de garantir o direito à saúde prevalece sobre formalidades quando o bem jurídico tutelado é a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; STJ, HC nº 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013, DJe 04.02.2014; TJES, AI nº 5018162-22.2024.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006745-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO MARTINS JUNIOR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Cristiano Martins Junior, com custeio pelo Estado e Município, sob pena de multa diária, mediante apresentação de laudo médico e diante da constatação de risco à saúde e à integridade física do paciente e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da medida de internação compulsória, especialmente quanto:
(i) à suficiência do laudo médico apresentado;
(ii) à demonstração da ineficácia das abordagens terapêuticas extra-hospitalares;
(iii) à existência de risco atual e concreto à saúde do paciente e da coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória encontra respaldo legal nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 e no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, sendo admissível quando verificada a insuficiência de tratamentos ambulatoriais e a necessidade de proteção à vida e à saúde.
4. O laudo médico apresentado, embora não recente, encontra-se corroborado por histórico clínico, boletins de ocorrência, e declarações familiares, demonstrando agravamento do quadro de dependência química e risco à integridade física.
5. Jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a validade de documentação médica não contemporânea desde que sustentada por outros elementos probatórios aptos a evidenciar a necessidade da medida.
6. A internação é medida excepcional e reversível, aplicável quando comprovada a incapacidade do indivíduo de aderir a tratamento voluntário, como no caso analisado.
7. A responsabilidade do Estado na prestação da saúde é solidária com os demais entes federativos, conforme determina a Constituição Federal e o Sistema Único de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando presentes laudo médico circunstanciado, tentativa prévia de tratamentos ambulatoriais e risco à saúde ou à coletividade.
2. A ausência de data recente no laudo não invalida a medida quando evidenciada sua suficiência probatória por meio de documentação complementar e histórico clínico.
3. O dever do Estado de garantir o direito à saúde prevalece sobre formalidades quando o bem jurídico tutelado é a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014; STJ, HC nº 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013, DJe 04.02.2014; TJES, AI nº 5018162-22.2024.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Decisão apresentada em cópia no ID 8457534, proferida nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
na qual o MM. Juiz da 1ª Vara de Conceição da Barra, autorizou a internação compulsória de
CRISTIANO MARTINS JUNIOR,
e determinou que o agravante e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA promovam a imediata internação do mesmo em clínica especializada para pacientes com vícios em tóxicos/substâncias ilícitas (com comprovada regularidade formal/constitutiva na esfera e na estatual) em regime de internação compulsória, durante o tempo suficiente para o tratamento integral do paciente-beneficiário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da ciência da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até efetivação da medida, devendo juntar aos autos relatórios mensais da clínica acerca do tratamento dispensado, evolução e adaptação, além de possíveis avanços quanto ao estado de saúde do paciente.

Nas razões de seu recurso (ID 8457032) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que o laudo médico apresentado para justificar a internação está desatualizado e não traz referência à capacidade mental do paciente.

No ID 8585461 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo postulado, as
contrarrazões foram apresentadas no ID 10044006, e o Ministério Público atuante nesta instância apresentou parecer no ID 15518075.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Decisão apresentada em cópia no ID 8457534, proferida nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
na qual o MM. Juiz da 1ª Vara de Conceição da Barra, autorizou a internação compulsória de
CRISTIANO MARTINS JUNIOR,
e determinou que o agravante e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA promovam a imediata internação do mesmo em clínica especializada para pacientes com vícios em tóxicos/substâncias ilícitas (com comprovada regularidade formal/constitutiva na esfera e na estatual) em regime de internação compulsória, durante o tempo suficiente para o tratamento integral do paciente-beneficiário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da ciência da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até efetivação da medida, devendo juntar aos autos relatórios mensais da clínica acerca do tratamento dispensado, evolução e adaptação, além de possíveis avanços quanto ao estado de saúde do paciente.

Nas razões de seu recurso (ID 8457032) o Agravante aduz, em síntese, que o laudo médico apresentado para justificar a internação está desatualizado e não traz referência à capacidade mental do paciente.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto de natureza extrínseca (tempestividade, regularidade formal, preparo) quanto intrínseca (cabimento e interesse recursal), motivo pelo qual dele conheço e, para melhor entendimento, transcrevo a decisão agravada no que interessa:

“[...] É dever do Estado (em sentido lato - União, Estados e Municípios solidariamente) assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo, por conta desta obrigação de índole constitucional (art. 196 da CF/88), custear o tratamento mais adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

A Constituição Federal também estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele.

Ademais, a Lei 10.216/2001 permite a internação compulsória determinada pelo judiciário, desde que haja laudo médico indicando a medida, àqueles que necessitarem de tratamento psiquiátrico.

Na medida que pessoas com vícios extremos, como no presente caso, chegam ao ponto de não mais responder por si e, a partir deste momento, passa a oferecer riscos não só a sua vida mas riscos a toda a sociedade e, especialmente, seus familiares que envoltos pelo amor àquele indivíduo e pela dor de vê-lo definhar passam a se arriscar para evitar que males maiores aconteçam.

Após diligente empenho, tanto do Ministério Público quanto da genitora do indivíduo acometido por vício, na condução de tratativas mediante a via administrativa, constatou-se que não obtiveram êxito na consecução de uma solução satisfatória, conforme extrai-se dos documentos de ID’s. 34271095, 34271094, 34271093 e 34271091.

Tal impasse se fundamenta na complexidade e urgência inerentes à situação em apreço, que demandam intervenção judicial célere e enérgica. Diante da inércia e da ineficácia do recurso administrativo, torna-se imprescindível a obtenção de uma decisão liminar de internação compulsória, lastreada na imperatividade do resguardo da saúde e da integridade do paciente, bem como na salvaguarda da ordem pública e na preservação da segurança coletiva.

Precisamente este o caso dos autos, em que o órgão ministerial pleiteia a internação compulsória de Cristiano Martins Junior que, segundo laudo médico de ID. 34271097, necessita de internação para melhor início de tratamento medicamentoso e acompanhamento clínico contínuo.

Os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, após realizar uma cognição sumária, entendo cabível deferir a tutela pleiteada, in initio litis e inaudita altera pars.

De uma análise perfunctória dos autos verifico, a presença do juízo de probabilidade do acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora em sua inicial, mormente pelo teor do laudo médico acostado aos autos, boletim de ocorrência acostado no ID. 34271092, bem como declaração da genitora, o que leva a crer na verossimilhança das alegações; haver fundado receio de dano à saúde e integridade física do paciente-beneficiário, de seus familiares; acrescido a isso, a inexistência do perigo de irreversibilidade da medida, eis que revogável esta; o que impõe a internação pretendida, eis que atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Desnecessário tecer aqui maiores comentários, considerando o bem em risco ser a vida e, o direito indisponível de todo ser humano ter tratamento médico-hospitalar necessário à saúde, sendo desnecessários repetir aqui seus fundamentos eis que já foram retro mencionados.

Diante do exposto,
AUTORIZO
a internação compulsória de
CRISTIANO MARTINS JUNIOR
e determino que os requeridos promovam a imediata internação da mesma em clínica especializada para pacientes com vícios em tóxicos/substâncias ilícitas (com comprovada regularidade formal/constitutiva na esfera e na estatual) em regime de internação compulsória, durante o tempo suficiente para o tratamento integral do paciente-beneficiário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da ciência da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até efetivação da medida, devendo juntar aos autos relatórios mensais da clínica acerca do tratamento dispensado, evolução e adaptação, além de possíveis avanços quanto ao estado de saúde do paciente. [...]”

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em avaliar a legitimidade da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a imediata internação compulsória do Sr. Cristiano Martins Junior em clínica especializada para tratamento de dependência química, diante da constatação de risco à sua integridade física e à de terceiros.

Argumenta o Agravante que o laudo médico apresentado encontra-se defasado e não contempla as exigências legais que autorizariam medida tão extrema. Todavia, não lhe assiste razão.

A Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

(...)

Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cumpre observar que, conforme jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória não exige a contemporaneidade absoluta do laudo médico, mas sim que este, aliado a outros elementos probatórios, demonstre de forma clara e coerente a incapacidade do indivíduo de responder por seus atos e a ineficácia das abordagens terapêuticas extra hospitalares. Sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara de castelo/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por e. F.. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente b. C. Em clínica médica apropriada. O agravante alegou ausência de laudo médico contemporâneo e fundamentado, conforme exigido pela legislação, e requereu a suspensão da medida. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da internação compulsória de paciente dependente químico, especialmente quanto à existência de laudo médico circunstanciado, à tentativa prévia de alternativas terapêuticas extra-hospitalares e à demonstração da necessidade e excepcionalidade da medida. III. Razões de decidir a internação compulsória de dependentes químicos está prevista no art. 23-a da Lei nº 11.343/2006 (incluído pela Lei nº 13.840/2019), que condiciona a medida à insuficiência dos recursos extra-hospitalares, exigindo ainda avaliação médica circunstanciada por profissional registrado no crm. A documentação constante nos autos, especialmente o histórico de atendimentos médicos registrados em unidades públicas de saúde, evidencia o acompanhamento contínuo do paciente por equipe técnica, a identificação de diagnóstico compatível (ansiedade generalizada e dependência química) e a tentativa prévia de abordagens terapêuticas menos invasivas, sem êxito. A impugnação do agravante quanto à formalidade do laudo perde força diante da constatação de que os profissionais que atestaram a condição clínica do paciente são vinculados ao próprio ente público agravante, não se podendo alegar ausência de confiabilidade na documentação expedida por seus servidores. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a internação compulsória é medida de caráter excepcional, mas plenamente admissível quando lastreada em laudo médico e na demonstração da insuficiência das medidas alternativas, como ocorre na hipótese (HC 169.172/SP e HC 135.271/SP). Também a jurisprudência do TJES confirma a possibilidade de internação involuntária quando presentes laudos técnicos que recomendem expressamente a medida e quando verificada a tentativa de tratamento ambulatorial sem sucesso. A preservação da saúde e da vida do paciente justifica a imposição da internação compulsória, sobretudo diante da comprovada incapacidade de autocuidado e do histórico de uso abusivo de substâncias entorpecentes. lV. Dispositivo e tese recurso improvido. Tese de julgamento:
A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando presentes laudo médico circunstanciado, demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares e tentativa prévia de medidas terapêuticas alternativas.
A ausência de data explícita ou de assinatura recente no documento médico não compromete sua validade quando evidenciada a contemporaneidade por meio do histórico de atendimentos realizado em rede pública de saúde
. O dever do estado de garantir o direito à saúde, especialmente em casos de risco à vida, prevalece sobre formalidades quando os elementos constantes dos autos atestam a necessidade da medida extrema
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-a; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 169.172/SP, Rel. Min. Luis felipe salomão, j. 10.12.2013, dje 05.02.2014; STJ, HC nº 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei beneti, j. 17.12.2013, dje 04.02.2014; TJES, AI nº 49169000095, Rel. Eliana Junqueira munhos Ferreira, Rel. Subst. Victor queiroz schneider, j. 21.03.2017. (
TJES
; AI 5018162-22.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ.
17/06/2025
) (destaquei)

É certo que a internação compulsória configura medida extrema, de natureza excepcional, e que impõe severas restrições à liberdade individual do paciente. Contudo, no caso sob exame, a medida encontra-se devidamente fundamentada, tanto fática quanto juridicamente, evidenciando-se, nos autos, os seguintes elementos: i) Laudo médico indicando o agravamento do quadro psíquico e dependência química severa; ii) registros de boletins de ocorrência e declarações familiares que apontam para condutas autodestrutivas e risco à segurança de terceiros; iii) Informações sobre tentativas anteriores de tratamento ambulatorial, todas sem sucesso.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes públicos de custear o tratamento de desintoxicação necessitado pelo cidadão, não merecendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
objurgado, porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial, a seguir citada:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO A SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 4. O laudo médico aponta de forma expressa, a necessidade de internação, o que se revela suficiente para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente. 5.
Apelo não provido.
(TJES, Apelação, 42160002533, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.
III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
. V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)
(grifei)

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA
DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das parte
s. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear.
4. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/04/2015)
(grifei)

Diante desse quadro, verifico o acerto do julgador singular quanto ao ponto, vez que restou devidamente demonstrado que o senhor CRISTIANO MARTINS JUNIOR necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação.

Ademais, o dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal) justifica e impõe a adoção de medidas protetivas como a internação compulsória, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, art. 6º, desde que fundamentadas por critério técnico e médico, o que, ao menos em sede de cognição sumária, está suficientemente demonstrado.

Por fim, registro que a alegada ausência de risco iminente (periculum in mora) também não subsiste. O risco, no caso, decorre da própria deterioração clínica do paciente, incapaz de aderir espontaneamente a qualquer medida de tratamento, expondo-se cotidianamente a situações de vulnerabilidade extrema, com possibilidade real de danos irreparáveis à sua saúde e à coletividade.

Por oportuno, ressalte-se que a medida é reversível, ou seja, poderá ser revogada a qualquer tempo, se constatada, pela equipe médica, a desnecessidade da internação, preservando-se, assim, o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Assim, diante da total ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão que deferiu a internação compulsória do Sr. Cristiano Martins Junior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar